Tribunal: TJSP
Processo: 2055652-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
r a garantia. Indicação que foi rejeitada. Penhora em reforço que ainda não se consumou e executado que não foi intimado de que a garantia parcial do juízo era suficiente para que tivesse início o prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal. Prazo para oposição de embargos à execução que ainda não foi iniciado. Impossibilidade de levantamento, pela exequente ou pela executada, neste momento processual, dos valores depositados como garantia parcial do juízo. Observância dos artigos 16, §1o e 32, ambos da Lei n. 6.830/1980. Recurso provido .
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055652-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo Interno de no 2055652-36.2021.8.26.0000/50000.

Agravo de Instrumento - Execução Fiscal. Autos de Infração de ISS do exercício de 2015. Decisão que determinou a certificação do eventual decurso do prazo para oposição dos embargos e deferiu o levantamento pela exequente dos valores depositados em garantia parcial da execução. Insurgência do agravante. Pretensão à

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo Interno de no 2055652-36.2021.8.26.0000/50000.

Agravo de Instrumento - Execução Fiscal. Autos de Infração de ISS do exercício de 2015. Decisão que determinou a certificação do eventual decurso do prazo para oposição dos embargos e deferiu o levantamento pela exequente dos valores depositados em garantia parcial da execução. Insurgência do agravante. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que o depósito foi realizado apenas parcialmente e foi acompanhado de indicação de bem imóvel à penhora como forma de complementar a garantia. Indicação que foi rejeitada. Penhora em reforço que ainda não se consumou e executado que não foi intimado de que a garantia parcial do juízo era suficiente para que tivesse início o prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal. Prazo para oposição de embargos à execução que ainda não foi iniciado. Impossibilidade de levantamento, pela exequente ou pela executada, neste momento processual, dos valores depositados como garantia parcial do juízo. Observância dos artigos 16, §1o e 32, ambos da Lei n. 6.830/1980. Recurso provido .